Tribunal: TJDFT
Processo: 0722472-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722472-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SIQUEIRA ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA SIQUEIRA ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0715745-59.2018.8.07.0007, determinou a penhora de imóvel. Em suas razões recursais, a executada, ora agravante, afirma que a parte agravada ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial e que requereu a penhora de imóvel da agravante. Elucida que o referido imóvel é bem de família, sendo impenhorável, mas que, assim mesmo, o Juízo a quo manteve determinou a efetivação da constrição judicial. Salienta a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que restou demonstrado nos autos de origem que reside no imóvel com sua família, sendo este o único local de que dispõe para moradia. Assevera que a moradia é um direito constitucional social e fundamental, não podendo ser suprimido. Salienta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão, afastando a penhora realizada. Preparo de ID 27253828 e de ID 27253836. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 83653136 – autos de origem): Tendo em vista que a executada não mais reside no imóvel onde foi anteriormente citada (id. 78166856), não há mais óbice ao pedido de penhora formulado no id. 65539094. Assim, promova-se a respectiva consulta pelo sistema ERIDFT. Ademais, renovem-se as pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, dado o lapso temporal transcorrido desde as últimas consultas realizadas (id. 28765398). Ante o deferimento das diligências mencionadas acima, reputo prejudicado o recurso de id. 67232444. Se o resultado das pesquisas for infrutífero, retornem ao arquivo provisório (id. 64967818). Não verifico motivos para alterar a decisão. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido estabelece a referida lei: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. No presente caso, a executada, ora agravante, não logrou êxito em comprovar que reside no imóvel penhorado (ID 78166856 – autos de origem), não podendo ele ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade. Assim também vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIABILIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTRUIÇÃO MANTIDA. 1. Mostra-se legítima a penhora no rosto dos autos de ação de inventário referente a direito de crédito do executado, relativo a valores remanescentes de alienação de bem imóvel objeto de partilha, quando não demonstrado que se trata de bem de família com garantia estendida a herdeiros, alegação com base na qual se tentou desconstituir a penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1346633, 07067073920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DE AVALISTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Isso significa que o deferimento de recuperação judicial à sociedade coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação aos fiadores ou avalistas. 2. O patrimônio objeto da constrição ora questionada não pertence à sociedade empresarial que está em processo de recuperação judicial, consoante certidão de ônus colacionada aos autos, circunstância suficiente para afastar a alegada violação ao juízo universal. 3. No que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família, constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. 4. O coexecutado, proprietário do imóvel penhorado, informa que os seus sogros residem no bem, contudo não há nos autos elementos de provas aptos a demonstrarem que se trata do mesmo núcleo familiar. Além disso, evidencia-se, a partir da certidão acostada ao ID 44214804 (dos autos de origem), que o coexecutado proprietário do bem não reside no imóvel. Desse modo, não há que se falar em proteção ao bem de família se o imóvel não é destinado à residência do proprietário executado, tampouco é utilizado como renda para a sua subsistência. 5. Assim, o fato de o executado ter cedido o imóvel penhorado aos sogros, os quais compõem núcleo familiar distinto, não atrai a impenhorabilidade ora buscada. Isso porque, por parte do executado, não se evidencia, a partir do acervo probatório, o cumprimento do requisito legal, qual seja, residir no imóvel, tampouco ficou demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular n. 486 do col. STJ[1], segundo a qual se viabiliza a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família nos casos em que, embora o executado não resida no bem, o imóvel esteja locado e o valor da locação se reverta, exclusivamente, à subsistência ou moradia de sua família. 6. Recurso conhecido e desprovido. [1] Súmula n. 486: é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (Acórdão 1329510, 07529455320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O escopo da Lei n. 8.009/90, ao dispor sobre a impenhorabilidade do bem de família, consiste na proteção do único imóvel que serve para moradia do núcleo familiar. 2. No caso em comento, o exequente/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia em comprovar que o imóvel, objeto da constrição judicial, não é o único registrado em nome do executado, não constituindo, portanto, bem de família, o que possibilitaria afastar a regra da impenhorabilidade, fundamento da decisão monocrática recorrida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1304186, 07241547420208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. Conserva-se a penhora do imóvel, se não comprovada por quem alega, mediante a juntada de certidões imobiliárias, a condição de bem de família sujeito à proteção legal da impenhorabilidade. (Acórdão n.1105201, 20160020212386AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 252/259) Assim, inexistem motivos para alterar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 14 de julho de 2021 16:25:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador